Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706742-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS PARA A HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Cláusula contratual que prevê honorários advocatícios para a hipótese de cobrança judicial do empréstimo concedido pela entidade de previdência complementar não autoriza a sua inclusão no saldo devedor descontado das contribuições restituídas ao participante que se desliga do plano de previdência complementar. II. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não autorizam a interpretação de que, aos honorários advocatícios de sucumbência, podem ser agregados honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de ação judicial. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1°, 7o, 9o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a obrigatoriedade de se respeitar o equilíbrio atuarial. Aduz que o recebimento das verbas postuladas ensejam enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em adição, sem apontar qualquer lei federal, aponta ofensa ao artigo 6o, § 1o, argumentando que a manutenção do julgado implica ofensa a ato jurídico perfeito e desrespeito ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos da LC 109/2001 indicados. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação às teses referentes à ofensa de ato jurídico perfeito e de desrespeito ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009